Tribunal: TJDFT
Processo: 0740281-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740281-87.2020.8.07.0000 PACIENTE: WELBER DE SOUZA MÍRANDA IMPETRANTE: LANA ABADIA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Observado o disposto no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação formulado pela impetrante, nos termos da petição de id 19672524. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos, nos termos regimentais. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator